Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.
1. Apesar do erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito quando cabível apelação, na forma do artigo 82 da Lei no 9.099/1995, deve o recurso ser conhecido, diante da fungibilidade recursal, já que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade (Acórdãos 1407369 e 1384585).
2. O grau de convencimento quanto à autoria para o recebimento da queixa-crime é menor do que o necessário para a condenação, bastando indícios suficientes, porém não é inexistente, constituindo a justa causa necessária para o exercício da ação penal, conforme artigo 395, III, do CPP.
3. Na hipótese, apesar de ter o querelante apresentado rol de testemunhas, não há nos autos qualquer versão que não a sua e a da querelada. 3.1. Além disso, esta não foi a fundamentação principal à rejeição da denúncia, mas um argumento de reforço.
4. Para o preenchimento da tipicidade formal do delito descrito no art. 138 do Código Penal, faz-se necessária a comprovação de que o acusado de forma dolosa imputou falsamente a prática de fato definido como crime; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado ‘animus caluniandi’, ‘diffamandi vel injuriandi’” (APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019).
5. Hipótese em que a conduta descrita pelo querelante não denota a existência de “animus caluniandi” por parte da querelada, mas uma tentativa de localizar seu bem que, por erro, ela não percebera que ainda estava com ela. Da análise da conduta descrita, evidentemente a querelada não teve o dolo específico de imputar falsamente fato definido como crime, pois acreditava, no momento, que tal fato tinha ocorrido. Neste sentido: Acórdão no 1901632.
6. À míngua de lastro probatório mínimo para o início do processamento da ação penal privada, de modo a indicar o dolo da querelada, a rejeição da queixa-crime é medida imperativa.
7. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida na origem.